Tribunal: TCU
Processo: 003.254/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Contas da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12390/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Israel Teixeira de Assuncao emitido pelo Tribunal de Contas da União e submetido a esta Corte de Contas Federal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou, como irregularidade, a inclusão nos proventos de anuênios em percentual superior ao permitido, tendo em vista que houve rompimento do vínculo jurídico com a Administração Pública Federal em momento anterior ao advento da Lei 8.112/90 (anuênios descontínuos), o que foi anuído pelo Ministério Público junto ao Tribunal; considerando que o interessado averbou, para fins de anuênios, tempo de serviço federal exercido na Fundação Nacional do Índio (16/7/1979 a 4/12/1980), no Tribunal Regional Federal da 1a Região (11/5/1994 a 30/5/1996) e no Tribunal de Contas da União (31/5/1996 a 8/3/1999), de modo que, segundo a instrução, o servidor tem direito ao percentual de 4%, enquanto está recebendo 6%; e considerando que, após a manifestação da unidade instrutora, foi deliberado pelo Tribunal, por meio do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário (TC Processo 005.541/2023-9 ), que não há óbice para fins de pagamento da gratificação do adicional por tempo de serviço - GATS (anuênios) se a prestação de serviço pelo servidor (a) foi contínua ou não, tendo em vista o disposto no art. 100 da Lei 8.112/90. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, de acordo com o que foi decidido no Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Israel Teixeira de Assuncao. 1. Processo TC- Processo 003.254/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Israel Teixeira de Assuncao (XXX.671.081-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.